Tribunal: STF
Processo: RE 568030
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Concurso público. Policial civil. Idoneidade moral.
   Suspensão condicional da pena. Art. 89 da Lei nº 9.099/1995.
1.
   Não tem capacitação moral para o exercício da atividade policial
   o candidato que está subordinado ao cumprimento de exigências
   decorrentes da suspensão condicional da pena prevista no art. 89
   da Lei nº 9.099/95 que impedem a sua livre circulação, incluída a
   freqüência a certos lugares e a vedação de ausentar-se da comarca,
   além da obrigação de comparecer pessoalmente ao Juízo para
   justificar suas atividades. Reconhecer que candidato assim
   limitado preencha o requisito da idoneidade moral necessária ao
   exercício da atividade policial não é pertinente, ausente, assim,
   qualquer violação do princípio constitucional da presunção de
   inocência.
2. Recurso extraordinário conhecido e provido.